Tribunal: STF
Processo: HC 216601
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Chafei Amsei Neto, em favor de João Pedro Dias Gonçalves, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 745.242 SP.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 35, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06,



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.



    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 8)



    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF. (eDOC 9)



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o réu sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça e, tampouco, do Tribunal de origem, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso.



    Isso porque a manutenção da prisão justifica-se, sobretudo, diante da possibilidade de reiteração delitiva, tendo em vista a notícia nos autos de que o réu responde a outra ação penal de mesma natureza.



    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo Tribunal de origem:



          “(...) Diante disso, o d. Magistrado de 1º grau em decisão



    fundamentada, entendendo como presentes indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, concluiu por imprescindível a decretação da prisão preventiva de João Pedro, referindo-se às situações do caso concreto, destacando que, apesar de tecnicamente primário, possui processo em andamento pela prática de tráfico de drogas (fls. 643/649 autos digitais). 



    Após, foi expedido mandado de prisão (fls. 661/665), ainda pendente de cumprimento.



    (…)



    Assim, não se vislumbra ab initio qualquer ilegalidade na prisão do paciente e, no caso, o causídico não trouxe qualquer situação excepcional capaz de alterar liminarmente a decisão de 1º grau, a qual fora proferida satisfatoriamente pelo juízo a quo, encontrando-se dentro dos limites legais”. (eDOC 8)



    Dessa forma, não há ilegalidade a ser reparada.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente